Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738939-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GERALDA ALVES DOS REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por GERALDA ALVES DOS REIS CARVALHO em face do acordão que não conheceu do recurso inominado por ser deserto. Alega que já constava nos autos a documentação comprobatória da sua situação financeira, que não se modificou, o que lhe daria direito ao benefício da gratuidade judiciária. Ao final pugna pelo recebimento de seu recurso inominado ou, não sendo o entendimento, a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. É o relatório. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Nota-se que o agravo interno tem como objetivo permitir que a parte questione as decisões monocráticas proferidas pelo relator, levando a matéria ao conhecimento da Turma Recursal. No caso, não foi proferida decisão monocrática, mas sim, decisão pela própria Turma Recursal. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro, bem como há muito ter ser escoado o prazo para manejo do recurso cabível. Contudo, privilegiando a celeridade processual e a informalidade dos atos, esclareço que a recorrente foi intimada a comprovar seu estado de hipossuficiência, já que o benefício havia sido negado nos autos do Agravo de Instrumento (0726999-45.2021.8.07.0000). Conhecedora da negativa, cabia à recorrente demonstrar que sua situação financeira foi alterada e que fazia jus ao benefício. Todavia, quedou-se inerte, deixando de juntar a documentação para demonstrar ser carecedora da assistência, tampouco do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, conforme decidido pela Turma Recursal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito